Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007514-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TEZ COMERCIO DE VESTUARIO E CONSULTORIA DE MODA E ESTILO LTDA - CNPJ: 34.351.025/0001-51 (AGRAVADO), JOSIANE MAIARA DA SILVA - CPF: 101.817.274-20 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA ESCLARECIMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA INDIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação de terceiro com vistas à apuração de alegada fraude à execução por suposta atuação da executada como sócia oculta dessa empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos mínimos que justifiquem a adoção de medidas instrutórias, notadamente a intimação de terceiro não integrante da lide, para viabilizar a produção de prova voltada à apuração de ocultação patrimonial e eventual fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de intimação fundamenta-se equivocadamente na ausência de prova cabal de vínculo entre a executada e a empresa - terceira, exigência incompatível com a natureza instrutória da diligência requerida, cujo objetivo é justamente obter os elementos necessários à apuração da fraude.

A documentação juntada demonstra que a executada atua ostensivamente como administradora da empresa investigada, utilizando-a como plataforma de negócios em redes sociais, o que constitui indício concreto de vinculação fática com o empreendimento.

O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas instrutórias e indutivas aptas a garantir a efetividade da execução, sendo legítima a intimação de terceiro para esclarecimentos em caso de suspeita plausível de blindagem patrimonial.

A negativa de produção da prova compromete o princípio da efetividade da jurisdição e viola o contraditório, ao inviabilizar a coleta de elementos mínimos que poderiam embasar eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência do TJMT admite a adoção de diligências preliminares, como a intimação de terceiros, desde que fundadas em indícios concretos de fraude ou de atuação como sócio oculto, sem que isso configure constrição ou responsabilização antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A produção de prova voltada à apuração de fraude à execução independe de prova pré-constituída de ocultação patrimonial, bastando a presença de indícios concretos que justifiquem diligência instrutória.

A negativa de diligência que visa apuração de fraude à execução frustra o princípio da efetividade da jurisdição e não se coaduna com a lógica de cooperação processual.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1008697-78.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em desfavor de Josiane Maiara da Silva e da empresa TEZ Comércio de Vestuário e Consultoria de Moda e Estilo Ltda.

A agravante sustenta que, após a citação por edital da executada e diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, constatou fortes indícios de que a executada atua como sócia oculta da empresa TEAR Moda e Acessórios Ltda., na qual exerce funções de gerência, divulgação e administração, embora não figure formalmente no contrato social da empresa. Argumenta que a pessoa jurídica está registrada em nome de terceiro — Ivan Gomes Barbosa — residente em outro estado (PE), o que indicaria a utilização de interposta pessoa com o objetivo de fraudar a execução.

Diante disso, pleiteou a intimação do suposto sócio formal da empresa TEAR, para que apresentasse esclarecimentos e documentos que comprovassem eventual vínculo real com a executada, bem como a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa e expansiva, para viabilizar o redirecionamento da execução ao patrimônio da pessoa jurídica supostamente utilizada para blindagem patrimonial.

A decisão agravada indeferiu o pleito, ao fundamento de que não há nos autos elementos concretos que comprovem vínculo jurídico entre a executada e a empresa TEAR, tampouco justificativa para a intimação de terceiros não integrantes da lide. Destacou, ainda, que a própria documentação apresentada pelo credor atestava que a executada possuía 100% das cotas da empresa TEZ Comércio de Vestuário, não havendo prova de que esta ou sua titular exerçam ingerência na TEAR.

Em suas razões, a agravante alega que houve erro de premissa fática e omissão na análise dos elementos probatórios, que indicariam a atuação da executada como proprietária de fato da empresa TEAR, sendo a responsável visível pelas atividades comerciais e operacionais da loja. Invoca a teoria da aparência e jurisprudência que admite a responsabilização do sócio oculto por fraude à execução, postulando o provimento do recurso para que seja determinada a intimação do sócio formal da empresa TEAR, Ivan Gomes Barbosa, com vistas à apuração da prática de ocultação patrimonial.

Requer, ainda, o deferimento de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada, de forma imediata, a produção da prova necessária, a fim de evitar o risco de ineficácia da prestação jurisdicional.

Na decisão de id 274427381, foi deferido parcialmente o pedido de efeito ativo, determinando a intimação de Ivan Gomes Barbosa, via AR, para que, no prazo de 15 dias, preste esclarecimentos ao juízo acerca de sua relação com a empresa Tear Moda e Acessórios Ltda e com a executada Josiane Maiara da Silva, informando sua efetiva posição na sociedade.

Contrarrazões por negativa geral (id 275309860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento restringe-se à verificação da presença de elementos mínimos que autorizem a adoção de medidas instrutórias voltadas à apuração de eventual fraude à execução, supostamente perpetrada por meio da atuação da executada como sócia oculta de empresa não integrada à lide originária, a TEAR Moda e Acessórios Ltda.

A exequente sustenta que, após ser citada por edital e não apresentar bens penhoráveis, a executada passou a exercer, ostensivamente, funções administrativas e gerenciais na mencionada empresa, sem figurar formalmente em seu contrato social. O empreendimento, segundo afirma, estaria registrado em nome de terceiro residente em outro estado, circunstância que, somada à atuação pública da executada à frente do negócio, indicaria a utilização da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial.

A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação de terceiro proprietário e a desconsideração da personalidade jurídica expansiva inversa nos autos da Execução nº 1005290-33.2024.8.11.0041 (id 274149851).

O indeferimento, contudo, desconsidera o caráter nitidamente instrutório da providência requerida, que não visa de imediato ao redirecionamento da execução, tampouco à constrição de bens, mas tão somente à produção de elementos probatórios aptos a esclarecer o vínculo fático existente entre a executada e a empresa sob investigação. A negativa da diligência postulada, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída, acaba por inviabilizar a própria produção de prova que se pretende, criando um paradoxo processual que frustra o direito à execução eficaz.

No caso, as provas apresentadas — especialmente registros em redes sociais e mídias digitais — evidenciam que a executada exerce atividade ostensiva como representante da empresa TEAR, tratando-a publicamente como seu próprio empreendimento. Tais elementos são suficientes para justificar a abertura de apuração específica.

A documentação colacionada revela que a executada aparece nas redes sociais e plataformas digitais como representante pública e operacional da empresa TEAR, realizando postagens comerciais, vídeos promocionais e interagindo com o público como se empresária fosse. Os elementos apontam para a utilização da empresa como extensão de sua atuação econômica pessoal, não sendo crível, ao menos nesta fase cognitiva, que exerça tal grau de presença e comando sem qualquer vínculo fático com a estrutura societária.

Não se trata, neste momento, de determinar o redirecionamento imediato da execução ou a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de permitir que a parte credora obtenha acesso às informações necessárias para esclarecer a real titularidade do empreendimento e a eventual utilização da empresa como instrumento de simulação patrimonial. A pretensão está circunscrita à intimação do sócio formal, para que se manifeste sobre os fatos alegados, sendo esta diligência inteiramente proporcional e adequada aos princípios do contraditório e da cooperação processual.

A jurisprudência desta Corte tem admitido que o redirecionamento da execução a terceiros pressupõe a prévia demonstração da plausibilidade da responsabilização, devendo ser respeitado o contraditório e o devido processo legal. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO -CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE PENSIONAMENTO DEFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO EXECUTIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA QUE NÃO INTEGRAVA A AÇÃO NO MOMENTO DO DEFERIMENTO DA TUTELA NOS AUTOS PRINCIPAIS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DO DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A DENUNCIADA SEM QUE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM A PLAUSIBILIDADE DE ÊXITO DA LIDE SECUNDÁRIA (COBERTURA OU NÃO) – RISCO DE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO ORDINÁRIA E/OU EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há como atender o pedido de constrição de veículos registrados em nome de terceiros, que não compõem a lide, para o pagamento da pensão devida pela ré, devendo o autor exequente, antes disso, perquirir nos autos da ação de conhecimento (principal) a existência de fraude à execução, ou mesmo desconsideração ordinária e/ou expansiva da personalidade jurídica da ré, comprovando que esses terceiros poderiam ser, na verdade, sócios ocultos.- (N.U 1008697-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

No presente caso, a agravante justamente busca abrir caminho para essa apuração, sem antecipar conclusões ou executar terceiros de imediato, razão pela qual a diligência postulada — consistente na intimação do sócio formal da TEAR, Ivan Gomes Barbosa — é medida de instrução legítima e proporcional, que se insere na lógica de cooperação processual e não configura indevida antecipação de responsabilidade.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do sócio formal da empresa TEAR Moda e Acessórios Ltda., Ivan Gomes Barbosa, para que preste esclarecimentos e junte documentos que comprovem sua efetiva vinculação com a empresa, especialmente quanto à origem do capital social, administração e eventual relação com a executada Josiane Maiara da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025